Tribunal: STF
Processo: HC 206652
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJ/DFT, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    A análise da pretensão recursal — no sentido de que não há provas suficientes de que incide a causa especial de aumento da transnacionalidade e de que deve incidir a causa especial de diminuição de pena, por não ser dedicar o agravante a atividades criminosas —, nos termos do que alegado no apelo nobre, demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando que a quantidade da droga apreendida não obsta a concessão da minorante. Alega, ainda, a inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/06, tendo em vista que “não houve prova contundente no sentido de que o paciente havia cruzado a fronteira com a droga, ou mesmo tinha tal intenção”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, e seja afastada a causa de aumento do tráfico transnacional”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 99,55 kg de maconha –, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque “há evidências do envolvimento dos réus com organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal regional:
     “[...] no caso, há evidências do envolvimento dos réus com organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, motivo pelo qual não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Ressalto que não é meramente a quantidade da droga a afastar a aplicação da minorante, mas sim o indicativo de que o réu colaborara com associação criminosa, não havendo falar em bis in idem., de modo que indefiro o pedido formulado quanto à minorante em exame”.
    11. Quanto à alegação de inexistência de comprovação da transnacionalidade do crime de tráfico de drogas, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TRF da 4ª Região, no sentido de que “[n]ão há como acatar a tese defensiva pois há elementos de prova nos autos no sentido de que a Maconha transportada pelo réu era proveniente do exterior, destacando-se o local onde (...) foi flagrado praticando o delito, na cidade de Guaíra/PR, na fronteira com o Paraguai, e a quantidade expressiva de ‘Maconha’ apreendida na posse do réu”.
    12. De modo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/06 demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator